Tribunal: STF
Processo: SS 5017
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-19
Data de publicação: 2015-08-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VALORES DE PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. FATOS GERADORES DIVERSOS. REPERCUSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA NO RE 602.584/DF, PENDENTE DE JULGAMENTO. LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO .